Tribunal: TJMT
Processo: 1013448-40.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013448-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ - CPF: 004.732.481-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYFA THALIA SILVA MOURA FERREIRA - CPF: 046.492.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. J. F. R. - CPF: 523.653.028-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ - CPF: 004.732.481-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 042.035.780-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E RESPONSÁVEL POR PESSOA IDOSA – MERA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas e objetos utilizados para mercancia. (Enunciado n. 25 TJMT).

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
Livia Danila de Lima Marques Vaz
, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor, tipificados no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque nenhum material ilícito foi encontrado na posse na paciente, que não reside no local da apreensão.

Aduzem que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; que não é admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena e que na hipótese é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tendo em vista a paciente ser mãe, é a responsável pelo seu filho e por sua mãe, que é idosa.

Pedem a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com utilização de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (Id. 171798177).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 172650697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 172893651, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente por ela não estar na posse e não residir no local em que houve a apreensão de drogas.

Argumentam, ainda, que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de cumprimento de pena e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a paciente ser mãe e responsável não só pelo seu filho, mas também por sua mãe, que é idosa.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 25/04/2023, por volta das 16h30, o adolescente Luzilei Junior Farias Rodrigues foi surpreendido por policiais civis, após sair de uma residência conhecida por ser ponto de venda de drogas, no Bairro Cristalino, no Município de Água Boa, na garupa de um moto taxista. Conforme os policiais, após a saída da residência citada, o menor foi monitorado e abordado, sendo surpreendido com vários pinos com substância análoga à cocaína, prontos para serem vendidos. Em ato contínuo, diante da situação flagrancial, a equipe de policiais se dirigiu até a referida residência onde realizaram o adentramento e encontraram grande quantidade de pinos com substância análoga à cocaína, balança de precisão, embalagens de pinos prontas para serem preenchidas e comercializadas, além de uma arma de fogo e munições.

A paciente, juntamente com os outros três elementos foram presos em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições e corrupção de menores.

Realizada audiência de custódia, no dia 27/04/2023 a prisão da paciente foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão da paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de 170 gramas de substância análoga a cocaína, embaladas e divididas em pinos, prontos para serem comercializados, além dos petrechos usados para o tráfico, tais como pedações plásticos e pinos, balança de precisão, máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão de objetos, laudo preliminar de drogas e pelo depoimento dos policiais.

Ressalte-se que o juízo consignou que o relatório policial deu conta de que “
a residência dos fatos já é conhecida como ponto de tráfico de drogas
”.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva da paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

No mais,
em que pese a alegação dos impetrantes, de que a
paciente não reside no local em que as drogas foram apreendidas, informando que só estava visitando o local,
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ademais, importante ressaltar que o juízo a quo, nas informações noticiou que “
há informações no caderno investigativo (fl. 165 do id. 118769029 dos autos 1001633-80.2023.8.11.0021) de que a requerente Livia é supostamente integrante da facção criminosa Comando Vermelho e o local dos fatos é conhecido como ‘ponto de tráfico’, sendo que a alegação da requerente de não residir no local dos fatos não altera o contexto fático” (Id. 172650697 – pág. 4).

Assim, d
iante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por fim,
o
fato de a paciente ser mãe e responsável pela sua genitora idosa, por si só, não lhe dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo diante de qualquer comprovação nesse sentido.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023